Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. MASSA FALIDA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL E JURÍDICA DE PRESTAR CONTAS REFERENTES A PERÍODO ANTERIOR À FALÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação de Exigir Contas, que determinou à Massa Falida, representada por seu administrador judicial, a apresentação de contas relativas a contrato de administração imobiliária firmado entre as partes antes da decretação da falência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo cível possui competência para processar e julgar a Ação de Exigir Contas movida contra Massa Falida, ou se a competência seria exclusiva do juízo universal da falência; e (ii) saber se é possível, material e juridicamente, impor à Massa Falida, por meio de seu administrador judicial, a obrigação de prestar contas referentes a período anterior à decretação da falência, quando os documentos necessários não estão sob sua guarda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de exigir contas não se submete à atração do juízo falimentar, pois não representa uma execução direta sobre o patrimônio da massa ou uma disputa sobre a classificação de créditos sujeitos ao concurso de credores.
4. A decretação da falência marca uma ruptura na gestão da sociedade empresária, com a destituição dos antigos administradores e a nomeação de um administrador judicial. No caso concreto, a Agravante demonstrou, de forma plausível, que o administrador judicial não participou da gestão contratual questionada e não possui os documentos relativos a esse período, sendo materialmente impossível a prestação de contas sobre fatos e documentos comprovadamente não estão sob sua guarda e que se referem a período anterior à sua nomeação.
5. A responsabilidade do administrador judicial, nos termos do artigo 22 da Lei n. 11.101/2005, cinge-se aos atos praticados durante sua gestão no processo falimentar, não podendo ser responsabilizado por atos ou pela guarda de documentos de período anterior à sua nomeação, sobre os quais não teve controle ou participação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A competência do juízo universal da falência não alcança a ação de exigir contas na fase em que se encontra, pois esta não interfere diretamente nos procedimentos de liquidação da massa falida ou na ordem de pagamento dos credores. 2. É materialmente impossível impor ao administrador judicial a obrigação de prestar contas de período anterior à sua nomeação, quando os documentos necessários não estão sob sua guarda."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 22, art. 76. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1708667, 0712168-21.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2023, publicado no DJe: 03/07/2023; Acórdão 1336227, 0705116-42.2021.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/04/2021, publicado no DJe: 07/05/2021; REsp n. 1.487.042/PR.